Tribunal: TJBA
Processo: 8143077-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143077-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARLETE DA SILVA NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA, HUGO CAPEL SICA, MAXWEL DOS SANTOS ROSIGNOL registrado(a) civilmente como MAXWEL ROSA DOS SANTOS, KARINE DE SOUZA PRESTES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sabemi Seguradora S/A contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a condenação por descontos indevidos em benefício previdenciário. A Embargante alega omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS para a devolução em dobro e requer a incidência das novas regras de atualização monetária trazidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a existência de omissão quanto à modulação temporal para a repetição do indébito em dobro (EAREsp 600.663/RS); (ii) definir a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação; (iii) analisar a pretensão de rediscussão do mérito quanto aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), mas modulou os efeitos para contratos de consumo sem prestação de serviço público, determinando que a tese se aplica apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Constatado que os descontos impugnados tiveram início em 2019, anteriores ao marco temporal da modulação, impõe-se a devolução na forma simples para as parcelas descontadas até 30/03/2021, e em dobro somente para as posteriores a essa data, configurando-se a omissão no Acórdão embargado.

A Lei nº 14.905/2024, que altera o Código Civil quanto à atualização monetária e juros, possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo incidir a partir de sua vigência, respeitada a irretroatividade quanto aos períodos anteriores.

A rediscussão quanto à ocorrência de dano moral e o dever de indenizar não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido parcialmente.
Tese de julgamento
: 1. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) sujeita-se à modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, sendo devida de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro após essa data, salvo má-fé comprovada. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos critérios de juros e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso a partir de sua vigência.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8143077-10.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
SABEMI SEGURADORA SA
e como Embargada
MARLETE DA SILVA NUNES SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar a repetição simples do indébito até 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como a aplicação da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, mantendo-se o Acórdão nos demais termos, em conformidade com o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01